Tribunal: TJBA
Processo: 8153674-72.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8153674-72.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ACADIA CRISTINA GOMES DE SANTANA e outros (3)

Advogado(s)
:
LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS, PAULO ROBERTO VIGNA

APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e outros (3)

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO VIGNA, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO E CANCELAMENTO INDEVIDOS. RECURSO DA RÉ TEMPESTIVO. RECURSO ADESIVO DAS AUTORAS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recursos de apelação interpostos em face de sentença que julgou procedente a ação de restituição de valores e indenização por danos morais, em razão da suspensão indevida de plano de saúde de uma menor de três meses de idade, decorrente de erro na emissão de boletos, seguida de negativa de atendimento médico e posterior cancelamento equivocado do plano de saúde da genitora. As Rés foram condenadas solidariamente à restituição de valores e ao pagamento de danos morais. A operadora de saúde apela buscando a improcedência total dos pedidos, enquanto as autoras apelam adesivamente, pleiteando a majoração do valor da indenização por danos morais.

2. As questões controvertidas consistem em: a) preliminar de intempestividade do recurso de apelação interposto pela operadora de saúde; b) admissibilidade do recurso de apelação adesivo interposto pelas autoras, em face da eventual intempestividade do recurso principal; e c) adentrando-se ao mérito, a título de argumentação, a análise da responsabilidade civil das demandadas, a configuração e a quantificação dos danos morais e materiais.

3. O recurso de apelação interposto pela
DA APELAÇÃO DA RÉ AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.
é manifestamente tempestivo.
Conhecido o recurso principal, o recurso adesivo também deve ser conhecido, nos termos do art. 997, § 2º, III, do Código de Processo Civil. A suspensão e o cancelamento indevido de plano de saúde, decorrentes de falhas na prestação do serviço, configuram ato ilícito e ensejam a restituição integral de valores e a indenização por danos morais.

4. A majoração da indenização por danos morais é cabível quando o valor arbitrado em primeira instância se mostra aquém do necessário para compensar os transtornos sofridos e desestimular a reiteração de condutas lesivas, considerando a vulnerabilidade da vítima e a gravidade da ofensa." Portanto, majoro para R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada uma das Autoras, totalizando R$ 20.000,00 (vinte mil reais), se mostra mais justa e adequada às peculiaridades do caso concreto.

5. Recurso de Apelação da Ré conhecido e não provido
.
Recurso de Apelação das Autoras provimento parcial

para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada Autora, totalizando R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mantendo-se os demais termos da r. sentença, inclusive quanto aos honorários advocatícios.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº, em que figura como
Apelantes
ACADIA CRISTINA GOMES DE SANTANA e outros (3)
e Apelados
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e outros (3)

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível,
CONHECER
do Recurso de Apelação interposto por
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
e
CONHECER
do Recurso de Apelação adesivo interposto por
ACADIA CRISTINA GOMES DE SANTANA
e
C. G. D. S. M.
e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada Autora, totalizando R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mantendo-se os demais termos da r. sentença, inclusive quanto aos honorários advocatícios,

de acordo com o voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

DESA. LÍCIA PINTO FRAGOSO MODESTO

RELATORA